Tribunal: STF
Processo: RHC 263905
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 994.491/PA (e-doc. 53).



    2. Consta dos autos que a recorrente teve a prisão preventiva decretada em 3/4/2025, sendo denunciada, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, pelo exercício de poder de comando, pelo envolvimento de criança ou adolescente e pela conexão com organizações criminosas independentes) (e-doc. 8). Pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 9).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Diante da demora na análise do pedido, impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 17). Seguiu-se o agravo regimental, que resultou no acórdão ora impugnado.



    4. Nas razões do presente recurso ordinário constitucional, a defesa sustenta que a prisão preventiva da recorrente configura manifesto constrangimento ilegal, por ausência de fundamentos concretos e de contemporaneidade dos fatos que a justifiquem. Argumenta que a decisão que impôs e manteve a custódia cautelar baseou-se em elementos genéricos e frágeis, sem demonstrar de forma objetiva a periculosidade da acusada ou o risco efetivo à ordem pública. Ressalta que a recorrente é primária, não possui antecedentes criminais e mantém residência fixa, além de ter buscado retomar atividade laboral lícita, o que evidenciaria enraizamento social e ausência de risco de evasão. Defende, ainda, que a paciente é mãe de três filhas — uma delas com 11 anos — e, portanto, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V e 318-A, do Código de Processo Penal e do entendimento consolidado no HC coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a presunção da necessidade dos cuidados maternos para crianças menores de 12 anos. Alega também a inexistência de qualquer situação excepcional que impeça a aplicação do referido precedente, uma vez que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecida a prisão domiciliar ou outra cautelar diversa descrita no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observa-se que as questões relativas à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à fundamentação e à contemporaneidade da custódia cautelar não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma limitou-se a manter a decisão monocrática do Ministro Relator, que reconheceu a inexistência de ato coator emanado de órgão colegiado, o que inviabilizou o exame do mérito pela Corte Superior. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que haja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e seja reconhecido o constrangimento ilegal pela omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em apreciar o habeas corpus originário.



    (...)



    Considerando que a impetração questiona especificamente a decisão de Juízo de 1º grau, que manteve a prisão preventiva da paciente, e ante a ausência nos autos de qualquer elemento que configure competência originária do STJ nos termos do art. 105, I, 'c', da CF /88 em relação à referida custódia, esta Corte Superior de Justiça, no presente caso, carece de competência para reexaminar os requisitos da prisão preventiva, analisar a aplicação de medidas cautelares alternativas ou avaliar a substituição por prisão domiciliar. 



    [...]



    Assim, o não exaurimento da Corte de origem impõe o não conhecimento da impetração, impossibilitando a análise do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e determino o imediato retorno ao Tribunal de origem para que aprecie com urgência o habeas corpus ora impetrado, como entender de direito. 



    De fato, conforme verificado na decisão agravada, o ato coator impetrado foi proferido por decisão de Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar humanitária apresentada pela agravante. 



    Dessa forma, inexiste deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito: "Não se mostra cabível a impetração de writ contra decisão prolatada por juízo de 1º grau, em razão de ser necessária a interposição de recurso ou impetração de habeas corpus no Tribunal local, motivo pelo qual foi indeferido liminarmente." (AgRg no HC n. 542.298/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.). (...)” (e-doc. 53, p. 4-5; grifos adicionados)



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão de ordem de ofício é providência de caráter excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito não mereceria acolhida.



    9. Pelo que se tem dos autos, não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção da menor, diante da periculosidade evidenciada nos autos. O Ministro Relator, no ato ora impugnado, transcreveu trecho da decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de substituição com a fundamentação a seguir:



    “Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (e-STJ, fls. 194/196, grifos): 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    No presente caso, verifico que a decisão da Vara de Combate ao Crime Organizado (TJPA) concluiu pela presença dos pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 77): 



    No caso sub examen, ressai das investigações que a investigada NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS possuiria a alcunha “ISY”, bem como seria integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho desde o ano de 2020, assim como exerceria os cargos de disciplina de bairro, orientadora e tesoureira do tráfico, no bairro da Liberdade, no município de Benevides/PA, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, também em um juízo perfunctório, que os seus filhos menores de 12 anos estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo. 



    Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID 133611170, indeferimos o pleito realizado pela defesa de NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS. (...)” (e-doc. 53, p. 4; grifos nossos)



    10. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator